Tribunal: TJES
Processo: 0013067-35.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013067-35.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSIEL DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIETÁRIO DO BEM PENHORADO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTES DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DO BEM. VALOR DADO DA CAUSA. MESMO VALOR DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
T
ratando-se de execução de crédito fiscal, há de prevalecer a presunção de fraude dos negócios jurídicos realizados pelo devedor
após a inscrição em dívida ativa
, nos exatos termos da redação conferida ao art. 185, do Código Tributário Nacional.
2.
U
ma vez demonstrada a responsabilidade tributária do alienante e a inscrição em dívida ativa do débito tributário em momento
anterior à alienação do bem
, resta afastada a necessidade de discutir-se o elemento subjetivo.
3.
Conquanto a inscrição da dívida ativa tenha ocorrido em momento anterior à alienação do bem, aquela ocorreu em nome da Empresa Executada e não em nome dos Sócios, portanto, inexiste a alegada fraude à execução.
4.
S
egundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução”. ( AgInt no AREsp n. 938.910/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017).
5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013067-35.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JOSIEL DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 7143065, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, acolheu os embargos de terceiros opostos por Josiel de Oliveira Ferreira, em desfavor do embargado Município de Vitória, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (id 7143065) o Apelante pugna pela reforma da Sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
presunção de fraude à execução - redirecionamento da execução fiscal para o nome dos sócios;
(2)
o valor da causa deve ser fixado pelo valor do bem penhorado.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento no sentido de que, em se tratando de débitos fiscais, afigura-se irrelevante à perquirição da fraude à execução fiscal a existência de registro da constrição ou a demonstração inequívoca da má-fé do adquirente, tendo em vista a especialidade e a presunção
jure et de jure
irradiada do artigo 185, do C.T.N.

Em outras palavras, tratando-se de execução de crédito fiscal, há de prevalecer a presunção de fraude dos negócios jurídicos realizados pelo devedor
após a inscrição em dívida ativa
, nos exatos termos da redação conferida ao art. 185, do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar 118/2005:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Com efeito, após a regular inscrição em dívida ativa, as alienações realizadas presumem-se fraudulentas em relação ao fisco, independentemente de comprovação de má-fé por parte do adquirente e de lançamento do registro da penhora no bem.

Afastando expressamente a incidência da Súmula n. 375 do âmbito da execução fiscal tributária, assim se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no precedente vinculativo firmado no REsp. 1.141.990/PR:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. [...]. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução." 3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. 5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 6.
É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis
. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. [...] 9.
Conclusivamente
: (a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção
jure et de jure
, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal
. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.).

Portanto, uma vez demonstrada a responsabilidade tributária do alienante e a inscrição em dívida ativa do débito tributário em momento
anterior à alienação do bem
, resta afastada a necessidade de discutir-se o elemento subjetivo do adquirente para a configuração de fraude à execução.

Na hipótese em julgamento,
todavia
, como externado pelo Magistrado, não há de se falar em fraude à execução. Isto porque, como restou comprovado nos autos, a alienação do bem ocorreu em 28/03/2014, época em que, ainda, a execução fiscal
não havia sido redirecionada
ao sócio FRANCISCO ESPEDITO DE CARVALHO, eis que sua inclusão no polo passivo ocorreu apenas em
17/03/2017
, com a sua citação.

Ressalta-se, ainda, que conquanto a inscrição da dívida ativa tenha ocorrido em momento anterior à alienação do bem, aquela ocorreu em nome da Empresa Executada e não em nome dos Sócios, portanto, inexiste a alegada fraude à execução.

Prosseguindo, no que diz respeito ao valor da causa nos Embargos à Execução, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução”. ( AgInt no AREsp n. 938.910/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), somando o total de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (da ação executiva).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.